Tribunal: TJSP
Processo: 1000203-68.2021.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – ARRENDAMENTO MERCANTIL – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO.

1. LEGITIMIDADE PASSIVA – O arrendante é responsável solidário pelo IPVA, por ser ele possuidor indireto do bem arrendado e conservar a propriedade no curso do contrato de leasing – Exegese do artigo 6.o, inciso XI e § 2.o, da Lei Estadual n.o 13.296/2008 – Precedentes.

2.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – ARRENDAMENTO MERCANTIL – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO.

1. LEGITIMIDADE PASSIVA – O arrendante é responsável solidário pelo IPVA, por ser ele possuidor indireto do bem arrendado e conservar a propriedade no curso do contrato de leasing – Exegese do artigo 6.o, inciso XI e § 2.o, da Lei Estadual n.o 13.296/2008 – Precedentes.

2. BAIXA DO GRAVAME – A matéria já foi decidida favoravelmente ao embargante no primeiro grau de jurisdição, em sede de exceção de pré-executividade – Desnecessidade de reiteração em sede recursal.

3. ILEGITIMIDADE PASSIVA do embargante para responder por débitos de IPVA relativos a veículos cujos gravames no SNG foram incluídos em nome de instituições financeiras diversas – Confirmação da sentença – Recursos não providos.